Tribunal: TJDFT
Processo: 0719905-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719905-56.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANDERLICIA PEREIRA ARAUJO RECORRIDO: GIULIANA MARTINS MOURA, VITOR BATISTA DO NASCIMENTO DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que as informações constantes dos autos no 0719905-56.2025.8.07.0016 dão a certeza de que a pessoa jurídica de direito privado da qual é sócia continua ativa, tendo a requerente deixado, de forma deliberada, de comprovar que faz jus à gratuidade de justiça. Assim, recolha o preparo em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator